Tribunal: CARF
Processo: 13971.721140/2015-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.721140/2015-74
ACÓRDÃO
2101-003.287 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DURACON INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO DE MADEIRAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2013
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
MATÉRIA
NÃO
LITIGIOSA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não cabe impugnação ou recurso contra matéria que não conste na
acusação fiscal.
EFEITO RETROATIVO.
A situação impeditiva da opção pelo Simples se encontra positivada no
ordenamento jurídico e por esta razão o ato de exclusão tem natureza
meramente declaratória e a legislação tributária permite a retroatividade
de seus efeitos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por
conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das questões relativas à responsabilidade
solidária e ao caráter confiscatório da multa; e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.287 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721140/2015-74
2
Mario Hermes Soares Costa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração AI DEBCAD 51.062.947-4, importando R$ 512.682,70,
referente a terceiros, incidentes sobre valores não declarados em GFIP, por exclusão do SIMPLES,
competências 03/2010 a 12/2013.
Inconformada com a autuação, cientificada em 25.03.2015, a empresa Duracon
Indústria e Artefatos de Cimento e Madeiras LTDA apresentou impugnação em 22.04.2015, que,
em síntese, argumenta, de acordo com o relatório do acórdão da impugnação, que:
- O art. 106, II, “a)” e o art. 142, ambos, do CTN impedem que a exclusão não
pode retroagir para modificar situação jurídica existente;
- o lançamento é nulo pois não observou os dispositivos legais mencionados
- o crédito carece de certeza, liquidez e exigibilidade;
- a autuação é nula pois não há julgamento definitivo do ato de exclusão; pensar o
contrário fere o princípio da irretroatividade;
- a Lei no 8.212/91 não pode ser aplicada à empresa enquadrada no Simples;
- se à época dos fatos a recorrente estava no Simples, tributo diferente não lhe
pode ser exigido, sob pena de violar o direito adquirido e o ato jurídico perfeito;
- não há decisão judicial anulando os atos jurídicos do período do Simples;
- não pode ser aplicada sanção a quem interpretou a lei de modo diverso do que
venha a estabelecer lei interpretativa, já que a lei interpretada carecia de clareza;
- leis interpretativas não podem ser aplicadas em desfavor do contribuinte, mercê
do art. 5o, XL e XXXVI, art. 150, III, “a)”, da CF e do art. 105, do CTN;
- enquanto transcorrer a discussão da exclusão, não cabe cobrança do crédito, a
teor do art. 151, III, do CTN;
- atos administrativos obedecem, em regra, o princípio da irretroatividade;
INEXISTÊNCIA DE SIMULAÇÃO
- para que se dê a interposição fictícia de pessoa, como parte de uma simulação,
imprescindível a participação ou concordância do terceiro contratante, aquele
que será efetivamente parte do negócio;
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.287 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721140/2015-74
3
- a base legal que sustenta a exclusão da recorrente do Simples é eivada de vício e
também o crédito é inválido, o que torna nula a notificação;
- o art. 30, I, da Lei no 8.212/91 prevê obrigação da empresa em arrecadar
contribuições dos segurados a seu serviço, não mencionando empregados de
pessoa jurídica prestadora de serviços, como é o caso do presente procedimento
de exclusão;
- Continua:
Assim, não sendo tais funcionários empregados da Durapinus, visto que como
restou demonstrado, não há vínculo empregatício entre eles e a Recorrente, até
mesmo porque não se encontram preenchidos os requisitos do artigo 3o da CLT,
sendo os mesmos empregados das empresas Duracon, não pode o fisco
desconsiderá-los como segurados do SIMPLES, simplesmente para fins
arrecadatórios, inexistindo, portanto, fato gerador para penalidade pretendida,
devendo desta forma o presente procedimento de exclusão ser desconsiderado,
culminado com sua ANULAÇÃO.
DA PRESUNÇÃO
- não há provas do grupo econômico, apenas presunções;
- o Fisco não comprovou a suposta simulação, fazendo meras suposições;
- aduz:
Houve uma discricionariedade fiscal, ato este nulo por ofender a lei que enumera
taxativamente quando e como pode haver a exclusão do Simples, e não havendo
o motivo principal GRUPO ECONÔMICO, não pois o motivo central para se
promover TAL EXCLUSÃO.
- a exclusão não foi fundada em ato contrário à lei, mas em presunção fiscal, não
havendo prova concreta, nem material, o que macula a exigência tributária;
- a presunção fere o princípio da legalidade, sendo nulo;
ARBITRAMENTO FISCAL
- o art. 148, do CTN, determina que só aja arbitramento quando as declarações ou
esclarecimentos prestados sejam omissos ou não mereçam fé ou quando os
documentos expedidos pelo devedor sem inidôneos;
- nada disso ocorreu no presente caso, pois dos documentos foram franqueados
para a auditoria;
- Acrescenta:
Os atos praticados pela empresa Duracon, são legais, primeiro porque seus sócios
são pessoas capazes, sua inscrição estadual foi requerida e deferida pelas
autoridades fazendárias, [...], seu objeto não contraria a lei ou contrato social está
devidamente registrado na Junta Comercial [...], sua atividade em nenhum
MOMENTO visou fraudar a lei e inexiste qualquer lei que a impeça de exercer sua
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.287 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721140/2015-74
4
atividade, portanto não há nenhum dispositivo legal que invalide seus atos
jurídicos.
- não há ato encoberto, a empresa Duracon não é empresa oculta, em sua sede
são praticados atos e fatos jurídicos que suportam seu funcionamento;
- a desconsideração do ato jurídico é matéria reservada ao Poder Judiciário, forte
no art. 5o, XXXV, da CF e pelo art. 168, do CC;
- não impedimento de os filhos constituírem empresa para explorar atividade
semelhante a do pai;
- simulação é vício do ato jurídico, uma divergência entre vontade real e a
vontade declarada, o que não ocorreu;
- Continua:
Não há impedimento legal nenhum dos filhos constituírem uma empresa e
concorrer com a empresa de seus pais, até porque o próprio fiscal afirmou que os
clientes são outros "embora cada empresa tenha os seus clientes e inexista
procuração pública entre eles para gerir um ou outro CNPJ (fls 9)
- pode o contribuinte vender mercadorias a quem quer e necessite de seus
produtos, independentemente, de ser pai sobrinho ou qualquer outro parente
Há, portanto uma homologação tácita, por parte do Fisco, que reconheceu o
direito de existência da empresa DURACON e sua operação. Portanto não pode
agora desconsiderar estes atos que são legítimos, legais.
[...] as pessoas que integram o quadro social da recorrente são verdadeiras,
existentes, elas são os legítimos sócios e não há interposição de pessoa, porque
são autorizadas por lei com plena capacidade para tal HIERARQUIA DE NORMAS -
normas jurídicas, conforme entendimentos doutrinários, têm hierarquias;
-
lei ordinária deve obediência à complementar, sob pena de inconstitucionalidade;
CAPACIDADE OPERACIONAL
- capacidade operacional não se traduz em um sem fim de equipamentos mas na
tecnologia e qualificação da mão de obra;
- a Duracon se diferencia no atingimento de diversos clientes e seu faturamento
aumentou em 50% em três anos, o que demonstra que a empresa, ao contrário
do alegado pela fiscalização, possui capacidade operacional;
Continua:
Afirma ainda o notificador, que foi constatada a ocorrência dos pressupostos da
relação de grupo econômico entre Duracon e Durapinus, mas não deixou claro ou
demandou nenhuma prova a respeito, constituindo crédito tributário em clara
presunção fiscal.
CONCEITO DE EMPRESA
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.287 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721140/2015-74
5
- empresa e sociedade são diferentes, conforme Lei de Recuperação e Falência;
DO GRUPO ECONÔMICO
- tornar responsável a pessoa que esteja desassociada do fato gerador é
despersonificar a pessoa, o que é arbitrário e ilegal;
- continua:
Portanto afirmação do agente fiscal de que os sócios que participam da empresa
Durapinus e Duracon vinculam os funcionários de uma a outra não pode
prosperar, pois vigora em nosso país o Código Civil nos artigos acima dispostos
com conceito próprios para personalidade jurídica e distinta da física. [...]
A empresa tem o direito de se organizar de forma a gerir seus negócios de forma
centralizada reduzindo custos e maximizando resultado, objetivo de toda
atividade econômica (lucro) [...]
A gestão da sociedade Duracon é autônoma em sua operações de base
(produção) e administrativa (pagamento de tributos, encargos, despesas, etc) não
cabendo estes atos a Durapinus, como bem ficou demonstrando na notificação "in
albis" neste aspecto.
A única vinculação se dá pelo fato de que tais decisões, embora autônomas,
devem submeter-se e guardar pertinência e congruência com as decisões
estratégicas tomadas pelo centro de decisões administrativas.
A sociedade ou órgão que domine a direção unitária do grupo apenas define
questões estratégicas, volume de produtividade e prazo de entrega dos produtos
necessários, a parte operacional é independente, por isso a inexistência de
vínculo operacional e de pessoal o que impede que a responsabilidade por
encargos tributários ou trabalhista vincule aos fatos geradores realizados ou
recaiam sobre a empresa contratante, ou a outra empresa no caso a Durapinus.
- o centro de decisões empresariais não tem controle direto da atividade
operacional, impedindo a onerarão dos fatos geradores, conforme art. 128, do
CTN;
A lei imputa a responsabilidade tributária quando há função decisória sobre o
recolhimento do encargo tributário, e não em função do simples pertencimento
ao grupo econômico, sob pena de ferimento do art. 128 do CTN. Por este motivo
não é válida a interpretação do artigo 30, IX da Lei 8.212/91 com o forma de
imputação irrestrita de responsabilidade tributária.
- as sociedades do mesmo grupo econômico não têm interesse comum para
justificar solidariedade, por força no art. 124, I, do CTN;
AUSÊNCIA DE CAPITULAÇÃO LEGAL VÁLIDA
- a lei não dispõe sobre fato gerador de empresa por grupo econômico;
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.287 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721140/2015-74
6
- só é possível a soma dos faturamentos das empresas, para fins de
enquadramento no Simples, em caso de serem os mesmo sócios, o que não
ocorre no caso;
- é leviano justificar unidade de comando porque as contas correntes bancárias
das empresas são semelhantes;
- não há, portanto, capitulação legal que suporte a notificação a exclusão do
Simples, o que gera nulidade da notificação;
ABATIMENTO DOS VALORES RECOLHIDOS DO SIMPLES
- dos valores apurados, não foram totalmente descontados os valores recolhidos a
título de Simples, contrariando jurisprudência em sentido oposto.
DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DURAPINUS
- a fiscalização excluiu a empresa do Simples porque ela não possui personalidade
jurídica, pertencendo a um grupo econômico;
- somente o juiz pode desconsiderar a personalidade jurídica, a teor do art. 50, do
CC;
- o Sr. Fiscal proibiu que pais e filhos explorem a mesma atividade industrial;
- a desconsideração do negócio jurídico há de ser fundamentada, assim como a
alegada simulação;
- continua:
Grupo econômico - as empresas são independentes e declararam esta situação ao
Fisco Atividades idênticas - cada empresa tinha seus clientes conforme declaração
do fiscal fls 9 instalação da recorrente são independentes e endereços distintos
conforme contrato social anexo unicidade de comando - cada sócio administrava
a sua empresa o que não impede a troca de informações Propriedade das
instalações - cada empresa possuía seus equipamentos e suas instalações Elevada
despesa de folha de pagamento - Esta é a realidade das empresas do simples.
Administração por terceira pessoa - o artigo 1060 do Código Civil permite a
nomeação de administrador para exercer esta função Portanto nenhuma prova
contundente existe para justificar a desconsideração do ato jurídico ou remetê-lo
a figura de simulação.
O ponto central que levou o Fisco a desconsiderar os a «os jurídicos é o fato da
empresa pertencer aos filhos e ter a mesma atividade da empresa dos pais, mas
não obteve êxito em prová-los e nem poderia pois, as empresas existe de fato e
de direito, as notas foram emitidas, comprovando a realização do fato e
respaldado pelo ato jurídico do valor faturado e recebido, tudo devidamente
escriturado contabilmente conforme provas anexas.
DO CONFISCO DO PATRIMÔNIO
- houve violação ao princípio constitucional do não confisco;
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.287 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721140/2015-74
7
- com o valor de multa, a empresa poderia investir em bons equipamentos,
aumento de produção ou contratação de funcionários, contribuindo para
erradicação da pobreza;
- a multa pode levar ao “fechamento de portas” da empresa;
DAS MULTAS
- a fiscalização não “está nem aí” para os erros do contribuinte, sempre
entendendo que sua intenção era fraudar o fisco
- deve-se atentar para o princípio da razoabilidade na aplicação do percentual de
multa;
- multas no patamar previsto na legislação podem ferir a capacidade econômica
da empresa;
AUSÊNCIA DA DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS – BASE DE CÁLCULO
- não há no processo discriminação das bases de cálculo, apenas referências com
FP2, CC1 e CC2;
- tal fato atenta contra o art. 142, do CTN;
Requer improcedência do auto.
Mesmo sem prova nos autos de sua ciência, a empresa Durapinus Indústria de
Madeiras LTDA (integrante do grupo econômico), apresentou impugnação em
22.04.2015, trazendo os mesmos argumentos da empresa anterior ,
acrescentando que:
- o notificador pretende imputar responsabilidade à empresa diversa do fato
gerador do tributo;
- não há grupo econômico quando empresas são de filhos e outras de pais, apenas
quando uma participa da outra e não há tal participação em contrato social;
- não há prova documental da formação de grupo econômico;
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - responsabilidade difere de dever jurídico,
sendo o primeiro, estado de sujeição à sanção, no momento da coercibilidade
jurídica, enquanto que, o segundo situa-se no momento da liberdade;
- o contribuinte tem o dever e a responsabilidade tributária, salvo disposição
contrária em lei, enquanto que o responsável não tem o dever jurídico, apenas a
responsabilidade tributária;
- o contribuinte substituto tem dever jurídico de pagar e não apenas a
responsabilidade tributária;
- não pode haver solidariedade entre contribuinte e responsável tributário, pois,
solidariedade só pode haver entre contribuintes ou entre responsáveis;
- o art. 13, da Lei no 8.620/93 tem redação confusa e confundem conceitos do
CTN, já declarado inconstitucional pelo STF;
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.287 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721140/2015-74
8
Requer improcedência do auto.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, com
a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2013
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
INCIDENTES SOBRE AS REMUNERAÇÕES DE SEGURADOS EMPREGADOS.
Constituem fatos geradores de obrigações tributárias as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados. As contribuições incluídas
neste lançamento são aquelas destinadas a outras entidades ou fundos (FNDE,
INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), cuja responsabilidade pela arrecadação e
fiscalização é da Receita Federal do Brasil, conforme preconiza os arts. 2o e 3 o da
Lei 11.457/2007.
ALEGAÇÃO DEFENSIVA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS ABONADORES.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
É imprescindível que as alegações fundamentadas em questão de fato tenham o
devido acompanhamento probatório, pois: “alegar e não provar é quase não
alegar”.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada a autuada (e solidária) do resultado do julgamento das impugnações,
foi apresentado um recurso voluntário único de fls. 609/625, recorrentes Duracon e Durapinos
com os seguintes argumentos:
- O entendimento de que as empresas DURACON Ind. de Artefatos de Cimento e
Madeira Ltda. Epp e DURAPINUS Ind. de Madeiras Ltda. possuíam sócios administradores em
comum é equivocado, pois inexiste o alegado grupo econômico, como inexistente também
solidariedade, em qualquer modalidade que se possa imaginar, entre as referidas pessoas
jurídicas. Cita legislação e doutrina.
- Afirma da impossibilidade de lançamentos de tributos retroativos ao tempo da
vigência do regime do SIMPLES, da seguinte forma:
Ora, o ato declaratório de exclusão não pode impor ao contribuinte uma condição
ao qual não estava obrigado. Ou em outros dizeres, até o presente momento não havia nenhuma
condição legal que obrigasse à primeira recorrente qualquer exigência neste sentido, o que
manter a decisão guerreada seria retroagir no tempo para obrigar a um ato na qual a lei não
exigia.
Reafirma o caráter confiscatório da multa e requer:
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.287 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721140/2015-74
9
Desta forma, deve ser reformada a decisão combatida para excluir a multa de 75%
(setenta e cinco por cento) do valor do tributo, ante o seu caráter nitidamente
confiscatório, devendo, portanto, ser excluída do auto de infração, ou, então,
alternativamente, reduzida, na pior das hipóteses, a 10% (dez por cento).

É o relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
Da admissibilidade do Recurso
Trata-se de Auto de Infração referente a terceiros, incidentes sobre valores não
declarados em GFIP, por exclusão do SIMPLES
Do Mérito
Tendo em vista que os recorrentes trouxeram em suas peças recursais basicamente
os mesmos argumentos deduzidos nas impugnações, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Do grupo econômico e da sujeição passiva solidária
Preliminarmente, realça-se que, conquanto a fiscalização tenha sustentado haver
grupo econômico, não houve responsabilização solidária com relação à empresa
Durapinus, considerando que os presentes autos tratam de obrigações destinadas
a outras entidades e fundos e não há previsão na Lei no 8.212/91 de
responsabilidade solidária por créditos dessa natureza, nem nas leis esparsas
específicas que tratam dos valores destinados aos diversos terceiros.
Assim deslocados os argumentos defensivos no sentido de combater a
responsabilização solidária, visto que esta não ocorreu nos presentes fólios.
No mesmo diapasão, perde o objeto a discussão, neste processo, de formação de
grupo econômico entre as empresas, pois tal matéria foi o substrato utilizado pela
fiscalização para imputação de solidariedade passiva solidária, o que, como dito,
não ocorreu para os presentes autos.
Portanto, como não houve responsabilização solidária, no auto de infração, pela
fiscalização, com relação à empresa Durapinus, não conheço da matéria referente a
responsabilização por restar demonstrado a formação de grupo econômico.
Das demais Alegações apresentadas
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.287 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721140/2015-74
10
A Recorrente discorda dos efeitos retroativos da exclusão.
A Lei no 9.317, de 1996, prescreve:
Art. 12. A exclusão do SIMPLES será feita mediante comunicação pela pessoa
jurídica ou de ofício.
Art. 13. A exclusão mediante comunicação da pessoa jurídica dar-se-á:
I ­ por opção; II ­ obrigatoriamente, quando:
a) incorrer em qualquer das situações excludentes constantes do art. 9°;
[...] § 1° A exclusão na forma deste artigo será formalizada mediante alteração
cadastral.
[...] Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em
quaisquer das seguintes hipóteses:
I - exclusão obrigatória, nas formas do inciso II e § 2° do artigo anterior, quando
não realizada por comunicação da pessoa jurídica;
[...] Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14
surtirá efeito:
[...] IV - a partir do ano calendário subsequente àquele em que for ultrapassado o
limite estabelecido, nas hipóteses dos incisos I e II do art. 9°;
[...] Art. 16.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
No presente caso a requerente incorreu em situação excludente e por esta razão
estava obrigada a proceder à exclusão mediante comunicação à RFB. Como este procedimento
não foi adotado voluntariamente, foi efetuada de forma regular a exclusão de ofício, no estrito
cumprimento do dever legal (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990).
Além disso, a partir dos efeitos da exclusão, ou seja, 01/01/2010, a Recorrente fica
sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, inclusive às obrigações
tributárias principais e acessórias. Por conseguinte, o efeito retroativo da exclusão de ofício do
Simples não pode ser alterado, uma vez foi aplicada regularmente a legislação de regência.
Da multa aplicada
Quanto ao percentual de 75% aplicado, referente à multa de ofício, sua previsão
encontra-se em disposição expressa de lei, qual seja, art. 44, I, da Lei no 9.430/96,
não podendo a autoridade administrativa deixar de aplicá-la, pelo caráter
vinculado do lançamento, Não cabe ponderação do percentual a ser aplicado na
esfera administrativa, mas, tão somente, a imposição do que fora previsto em lei,
considerando o princípio da legalidade estrita que norteia o Direito Tributário.
Assim, deve ser mantida a multa de ofício em sua integralidade.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.287 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721140/2015-74
11
Portanto, indefere-se a exclusão da multa ou sua redução a 10%.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das questões relativas à responsabilidade solidária e ao caráter confiscatório da
multa; e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 658
DF CARF MF
Original